Tribunal: TJMT
Processo: 1067007-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067007-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), ANTONIA INALRA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 702.117.694-52 (RECORRIDO), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E ENCARGOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a quitação de contrato de empréstimo, determinou a cessação de descontos e condenou instituição financeira à restituição em dobro de R$ 2.363,60 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, em razão de suposta cobrança excessiva de parcelas e taxas não pactuadas com descontos em benefício social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apuração da regularidade das cobranças, dos encargos aplicados e da evolução da dívida demanda prova pericial contábil, afastando a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo critério da menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova, conforme o artigo 2o da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE.

4. A controvérsia exige a reconstrução contábil da evolução do contrato para verificar a metodologia de cálculo dos juros, eventual capitalização, imputação cronológica dos pagamentos e compatibilidade do Custo Efetivo Total (CET), o que demanda prova pericial complexa.

5. A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da necessidade de prova pericial contábil para apuração da evolução de dívida e regularidade de encargos contratuais afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade da causa, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2o, art. 3o e art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067007-35.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorrido:
ANTONIA INALRA DA SILVA AZEVEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIA INALRA DA SILVA AZEVEDO ajuizou reclamação em face de CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Noticiou que: a) celebrou contrato de empréstimo em 12 parcelas de R$ 149,00, totalizando R$ 1.788,00, com descontos em seu benefício do Bolsa Família; b) após o término previsto, os descontos continuaram, e a reclamada, ao ser contatada, admitiu um erro e estendeu o prazo, mas os débitos persistiram mesmo após a nova data; c) foi cobrada uma taxa mensal de R$ 34,29, que jamais foi pactuada; d) já pagou um total de R$ 2.971,06, ou seja, R$ 1.183,06 a mais do que o devido, comprometendo sua subsistência. Requereu: a) a cessação imediata dos descontos; b) a restituição em dobro do valor pago indevidamente, no total de R$ 2.366,12; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada apresentou documentos contraditórios sobre a quitação do débito; b) os extratos bancários da autora e um dos próprios documentos da ré comprovam o pagamento de 17 parcelas de R$ 149,00 e 14 parcelas de R$ 31,29, valor este que não estava previsto no contrato; c) a reclamada não justificou a cobrança excessiva de parcelas, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito; d) os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa em situação de vulnerabilidade econômica caracterizam dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
reconhecer
como quitado o contrato e determinar a cessação dos descontos; b)
condenar
a ré à restituição, em dobro, da quantia de R$ 2.363,60; c)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o contrato ainda possui 4 parcelas em aberto, pois a autora incorreu em inadimplência ao não manter saldo suficiente em conta; b) os descontos fracionados e os encargos moratórios cobrados estão previstos contratualmente para casos de atraso; c) agiu no exercício regular de direito, em conformidade com o princípio do
pacta sunt servanda
, não havendo falha na prestação de serviço; d) não houve má-fé na cobrança, o que afasta a restituição em dobro; e) a ausência de ato ilícito impede a condenação por danos morais, cuja culpa pelos descontos seria exclusiva da autora. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma integral da sentença, julgando a ação improcedente; b) subsidiariamente, o afastamento da condenação à restituição em dobro e aos danos morais, ou a redução do valor indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência. Matéria de maior complexidade.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo critério da menor complexidade da causa, em observância aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 9.099/95.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Desse modo, quando a elucidação dos fatos controvertidos exige a produção de prova pericial complexa, a competência dos Juizados Especiais resta afastada.

No caso em análise, a controvérsia ultrapassa o simples confronto entre o número de parcelas contratadas (12 parcelas de R$ 149,00 – ID/PJe2
347203395
) e a quantidade de descontos efetuados (
IDs
/PJe2
347203381
a
347203390
).

A instituição financeira, em sua defesa, apresentou demonstrativo de débitos (ID/PJe2
347203398
) que aponta a incidência de “atualizações” no valor de R$ 1.783,47, resultando em um suposto saldo devedor remanescente de R$ 931,09. A regularidade desses encargos, contudo, não pode ser verificada sem uma análise técnica aprofundada.

Portanto, a apuração da existência ou não de cobrança indevida demanda uma reconstrução contábil da evolução do contrato. Essa análise exigiria a verificação da metodologia de cálculo dos juros remuneratórios e moratórios, a eventual ocorrência de capitalização, a correta imputação cronológica dos pagamentos realizados e a compatibilidade entre o Custo Efetivo Total (CET) informado e os encargos efetivamente aplicados.

Ademais, utilizando-se apenas dos documentos juntados nos autos, tais como
nove
comprovantes de pagamento (ID
/PJe2
347203382 e
ss
)
, extra
to que impossibilita a extração convicta dos pagamentos (ID/PJe2 347203381)
, planilha que evidencia que
dezessete
parcelas foram pagas (ID/PJe2 347203399) e demonstrativo que induz que quatro
parcelas ainda estão pendentes (ID/PJe2 347203398)
, extrai informações aparentemente contraditórias o que impossibilita o juízo qualquer conclusão quanto a efetiva quitação do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual justifica a realização da prova pericial.

Dessa forma, a causa demanda a produção de prova pericial contábil, procedimento incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais (art. 3o da Lei no 9.099/95).

Sendo a incompetência absoluta matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, encontra-se prejudicado o exame das demais questões discutidas no mérito recursal.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026